Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-31.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003527-31.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAILSON ANTONIO DA COSTA - CPF: 661.323.801-59 (APELANTE), JOSE ANTONIO FALEIRO CAMARGO - CPF: 049.287.138-85 (ADVOGADO), NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO - CPF: 621.167.891-68 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 E 40, V, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO –
1º APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO

– FRAÇÃO JUSTIFICADA EM 1/3 – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 68 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
2º APELANTE
- ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO IMPORTE – PERDIMENTO DO

BEM EM FAVOR DA UNIÃO -

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL –
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada em seu patamar mínimo.

Quanto a escolha do quantum de redução previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006, o julgador pode reduzi-la ao patamar que achar necessário e pertinente a reprovabilidade e prevenção do delito, com a devida fundamentação.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mostra incabível, pois o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Pena fixada acima de 04 (quatro) anos.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Não tendo sido comprovada a licitude do quantum apreendido, não há que se falar em restituição, sendo declarado o perdimento do bem em favor da União.

Não é necessária a transposição da fronteira interestadual para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, bastando, para tanto, apenas a evidência de que a droga tinha como destino outro Estado. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jailson Antônio da Costa e Neiriman Justino Cardoso
contra os termos da sentença proferida (Id. 5840091/5840092/5840093/5840094) pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0003527-31.2012.811.0042 (Código 324181), que condenou
Jailson Antônio da Costa
pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e condenou
Neiriman Justino Cardoso
pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Inconformado, o apelante
Jailson Antônio da Costa,
interpôs recurso de apelação (Id. 5840098/5840099). Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação de prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Caso mantida a condenação, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei em comento no patamar máximo, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.
Requer ainda, a redução da pena de multa, ante a condição financeira do apelante e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Jailson Antônio da Costa
, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo de piso (Id.5840101/5840102/5840103).

O apelante
Neiriman Justino Cardoso,
inconformado,

interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a reforma da r. sentença para que seja decretada sua absolvição,
ante a tese de insuficiência probatória para a condenação, a devolução do dinheiro apreendido no importe de
€ 4.000,00 (quatro mil euros), por ser tratar de dinheiro de origem licita, bem como, caso não seja decretada a absolvição, pugna pela extinção do aumento da pena, previsto no art. 40, inciso V, da Lei 11343/2006 (Id. 5840123/5840124/5840125).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Neiriman Justino Cardoso
, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo de piso (Id. 5840138/5840139/5840140).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 6979658), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelações Criminais - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, e art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Sustentada redução o das censuras basilares – inviabilidade – grande quantidade de entorpecente apreendido – circunstâncias judiciais, em parte desfavoráveis aos apelantes - exasperação fundamentada – 3. Requestada extirpação da causa de aumento consubstanciada no inc. V, do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 – inadmissibilidade – entorpecente que se destinava a outro estado da federação – tráfico interestadual configurado – 4. Reclamada incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 dá Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 [dois terços] - inviabilidade - circunstâncias do delito que recomendam o estabelecimento da fração fixada na sentença – 5. Pretendida detração da pena com o período de prisão cautelar – inviabilidade – quantum que não interfere no regime – competência do juízo das execuções penais - 6. Requerida redução da pena de multa para o mínimo legal – Inviabilidade – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – 7. Requestado o benefício da justiça gratuita – improcedência – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução – 8. Almejada restituição do dinheiro apreendido, cujo perdimento restou decretado em favor dá união - inviabilidade - não comprovação dá origem lícita dos valores – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jailson Antônio da Costa e Neiriman Justino Cardoso
contra os termos da sentença proferida (Id. 5840091/5840092/5840093/5840094) pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0003527-31.2012.811.0042 (Código 324181), que condenou
Jailson Antônio da Costa
pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e condenou
Neiriman Justino Cardoso
pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Emerge dos autos:

“ (...) no dia 01 de fevereiro de 2012, o investigador Ricardo Tenório recebeu uma notícia anônima, a qual relatava que duas pessoas iriam vir de Campo Grande/MS pata Cuiabá/MT com o intuito de comercializarem drogas sintéticas, sendo que eles se hospedariam em um hotel da região do Coxipó.

Diante das informações recebidas, iniciou-se uma investigação com o intuito de identificar os suspeitos, sendo realizadas diligências nos hotéis da região do Coxipó, ocasião em que os investigadores localizaram os denunciados Neiriman e Jailson no hotel Delcas, ambos no quarto 211.

Em seguida, os investigadores realizaram as buscas no quarto e nos pertences dos denunciados, sendo encontrados
782 (setecentos e oitenta e dois) comprimidos de Ecstasy (MDMA)
dentro de uma mochila preta, além das quantias de €
4.000,00 (quatro mil euros) e R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Vale destacar que foi encontrada uma etiqueta, na mesma mochila em que foi localizada a droga, com as seguintes informações: “ Avianca; COSTA/JAILSON MR, ORIGIN: CGR (Campo Grande/MS); DATE: 2012-2-2; TO: CUIABÁ CGB; OC 6382”.

Em face ao ocorrido, foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados.

Segundo laudo preliminar da droga, fls. 23-27, os comprimidos de ecstasy (MDMA) apresentaram
232,37g (duzentos e trinta e dois e trinta e sete centigramas).

Em interrogatório, fls. 08-10, o denunciado Jailson confessa a prática do delito, no entanto, alega que o denunciado Neiriman não sabia da existência da droga.

Já o acusado Neiriman, às fls. 13-14, alega que desconhecia a existência da droga e que ela é de propriedade do denunciado Jailson.

Assim, pela elevada quantidade de droga, pela grande quantia em dinheiro, pela confissão do denunciado Jailson, pela notícia anônima, pela etiqueta na mochila que estava a droga, a qual indicava que a droga veio de outro Estado da Federação, e pelas circunstâncias d flagrante, é evidente que os denunciados agiam em conluio associativo para disseminar a droga por Cuiabá/MT, sendo que a droga é típica de ser utilizada em festa tipo “rave”, visando unicamente o ganho fácil e rápido de dinheiro, tendo em vista que se trata de droga de alto custo. (...).”

Nas razões recursais, o apelante
Jailson Antônio da Costa,
pleiteia-se a absolvição da acusação de prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Caso mantida a condenação, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei em comento no patamar máximo, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal. Requer ainda, a redução da pena de multa, ante a condição financeira do apelante e que seja concedido o benefício da justiça gratuita. .

O apelante
Neiriman Justino Cardoso,
em suas razões, requer a seja decretada sua absolvição, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação, a devolução do dinheiro apreendido no importe de € 4.000,00 (quatro mil euros), por ser tratar de dinheiro de origem licita, bem como, caso não seja decretada a absolvição, pugna pela extinção do aumento da pena, previsto no art. 40, inciso V, da Lei 11343/2006.

I – APELANTE JAILSON ANTÔNIO DA COSTA.

DA INSUFICIÊNCIA PROBÁTORIA

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 5839897), termo de depoimento (Id. 5839898), termo de qualificação (Id. 5839899/5839901), boletim de ocorrência (Id. 5839903), laudo pericial de constatação (Id. 7520313), auto de apreensão (Id. 5839904), e laudo pericial definitivo (Id. 5840071), os quais comprovaram que os comprimidos apreendidos, apresentaram resultado positivo para a presença de
Metilenodioximetanfetamina (MDMA).

Concernente a autoria delitiva, é importante registrar que o apelante, durante a etapa investigativa, confessou que os comprimidos de ecstasy pertenciam a ele, nos seguintes termos:

“(...) QUE, trabalha como Dj desde os 16 anos de idade, e atualmente estava residindo na cidade de Campo Grande-MS, local onde possuía casa noturna, chamada “The Club”; QUE, em razão da manutenção desta casa, o interrogado contraiu muitas dívidas com agiotas, e por tal motivo adquiriu cerca de 800 comprimido de ecstasy na cidade de São Paulo, com um homem que frequentava a boate chamada “Clush”, o qual se chama Dj ALEX DELGADO; QUE, geralmente Dj Alex marca seus encontros no shopping Frei Caneca, e não costuma deixar nenhum tipo de contato telefônico; QUE, após adquirir a droga voltou para Campo Grande, e no dia 02/02/12 embarcou de avião para esta cidade, em um vôo da Avianca; QUE, encontrou – se com NEIRIMAN no aeroporto de Campo Grande e embarcaram juntos para esta cidade; QUE, NEIRIMAN não tinha conhecimento que o interrogado transportava drogas sintéticas em sua mochila; QUE, NEIRIMAN alegou que estava vindo visitar sua família, a qual mora na cidade de Rondonópolis; QUE, NEIRIMAN apenas tomou conhecimento de que o interrogado transportava a droga no dia 02/02, quando se hospedaram no mesmo quarto do Hotel Delcas; QUE, pretendia vender os compridos de ecstasy para as pessoas chamadas ANDRÉ e NETÃO; QUE, esclarece que há cerca de um mês o interrogado veio nesta cidade para tocar em uma festa eletrônica, ocasião em que conheceu ANDRÉ e NETÃO, sendo que nesta ocasião, ambos abordaram o interrogado, sendo-lhe proposto que se trouxesse ecstasy para Cuiabá, conseguiria revender a droga nesta cidade; QUE desde então todos mantiveram contato através do msn; QUE após a negociações, na data de ontem veio a Cuiabá trazer a droga que foi apreendida; QUE ao chegar em Cuiabá o interrogado entrou em contato com o vulgo “NETÂO”, o qual disse que estava viajando e que só voltaria hoje ou amanhã, pedindo para o interrogado aguardar; QUE NETÃO pretendia vender a droga em uma festa que ia ocorrer neste final de semana em Cuiabá, além de vender para o carnaval; QUE receberia a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois) reais para cada comprimido; QUE adquiriu a droga por 12,00 (doze reais) cada comprimido, e acredita que a droga seria revendida por cerca de R$ 40 a 50 cada comprimido; QUE o valor em euro pertence a NEIRIMAN, e a quantia de R$ 400,00 pertence ao interrogado; (...).”

Em juízo, o apelante retificou seu depoimento, alegando que foi ameaçado por Neiriman, para que assumisse a posse dos entorpecentes. Vejamos:

“(...) Juiz: Que que na verdade aconteceu Jailson? O Senhor morava em Campo Grande? Morava em Cuiabá?

Jailson: Eu estou morando aqui agora

Juiz: Certo, e com relação a esses fatos?

Jailson: Mas esses fatos não é cem por cento verdade.

Juiz: Qual a verdade dos fatos?

Jailson: A verdade é o seguinte doutor, eu conheço Neiriman tem uns três anos, conhecia ele, amigos em comum em Campo Grande e aqui, porque eu era na época, agora dei uma parada, eu era artista, Dj, tocava no Brasil todo e concidentemente eu encontrei ele em Campo Grande, eu estava vindo ver um artista que ia tocar aqui (...)

Juiz: Certo

Jailson: e eu como amava música eletrônica e além de tudo visitar meu pai que mora aqui em jangada.

Juiz: certo.

Jailson: Nisso a gente encontramos no aeroporto, eu já conhecia ele a algum tempo.

Juiz: O senhor veio sozinho de avião.

Jailson: Não

Juiz: Ele veio junto?

Jailson: Nos encontramos no aeroporto.

Juiz: Lá em Campo Grande?

Jailson: Isso, e aí ele pediu, falou assim: “eu estou com excesso de bagagem tem como você levar essa mochila para mim? ” Aí eu peguei e falei que sim né, não tudo bem eu levo. Aí a gente veio eu conhecia ele a um tempo, eu falei “ ó vamos pegar um hotel, eu vou ficar para ver a Hellen Allien”.

Juiz: Esse Neiriman morava onde?

Jailson: Esse Neiriman?

Juiz: é, Campo Grande?

Jailson: Não ele morava aqui eu acho, ou Rondonópolis.

Juiz: E porque ele ficou no hotel? Porque morava em Rondonópolis?

Jailson: É, e também porque ele era do meio da música eletrônica, não sei, ele gostava também, eu sempre encontrei ele nesses eventos aqui, porque eu já vim tocar aqui em Cuiabá mais de cem vezes, hoje eu estou meio parado.

(...)

Juiz: Esses pertences, afinal de contas, esses entorpecentes foram encontrados na mochila de quem?

Jailson: A mochila era do Neiriman, ele pediu para mim.

Juiz: Essa que era do excesso de bagagem?

Jailson: isso.

Juiz: Aqui na denúncia consta que o senhor alegou que o Neiriman nem sabia da existência dessa droga.

Jailson: Mas, porque eu fui ameaçado.

Juiz: Quem ameaçou o senhor?

Jailson: Neiriman

Juiz: Que horas que ele ameaçou o senhor?

Jailson: La na delegacia, quando a gente estava preso.

Juiz: na frente de todo mundo?

Jailson: Não, a gente ficou separado mas dava para conversar.

Juiz: O que ele falou para o senhor?

Jailson: Eu já fui preso, já fui preso aqui, eu conheço todo mundo aqui, eu nunca fui preso, eu não tive advogado.

Juiz: Neiriman falou o que para o senhor?

Jailson: Que era para eu assumir.(...).”

Trago entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

“(...).
É plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo
,
desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória
, sendo exatamente esse o caso dos autos. A propósito da validade dos
depoimentos dos policiais para embasar a condenação
, o STJ entende que
constituem meio de prova idôneo
para tanto, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.

(TJ-MS-APR: 00021835620188120016 MS 0002183-56.2018.8.12.0016, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 05/08/2019, ‘ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2049). ”

Em que pese a negativa da autoria em juízo pelo apelante Jailson, o depoimento prestado na fase policial merece maior credibilidade, pois está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Os policiais em seus depoimentos, alegaram que foi através de uma denúncia anônima, no qual informam que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, iniciando assim a investigação para localizar e identificar os autores.

O investigador de polícia
Ricardo Tenório dos Anjos
, na fase inquisitória alegou:

“(...) QUE no dia 01/02/2012 recebeu uma denúncia anônima informando que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, e que essas pessoas provavelmente viriam de avião para esta Capital e se hospedariam em um hotal da região do Coxipó; QUE diante dessas informações iniciou uma investigação no sentido de localizar e identificar os autores do mencionado crime; QUE na tarde do dia 02/02, juntamente com os policiais KLEBER, LINCON E GUSTAVO, foram realizar as diligências nos hotéis daquela região, sendo localizadas as pessoas de NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO e JAILSON ANTONIO DA COSTA, os quais estavam hospedados no hotel Delcas, ambos no quarto 211; QUE diante disso procurou o gerente do hotel e o convidadou para acompanhar uma busca no referido quarto, mencionando os motivos da referida diligência; QUE durante a busca encontrou) uma mochila preta, havendo em seu interior 782 compridos cor rosa, aparentando ser ecstasy, além de resquícios da mesma substância; (...).”

O polícia civil
Lincon Meira Vieira
, em seu depoimento:

“(...) no dia 01/02/2012 o investigador de polícia RICARDO TENÓRIO recebeu denúncia anônima informando que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, e que essas pessoas provavelmente viriam de avião para esta capital e se hospedariam em um hotal da região do Coxipó; QUE foram comunicados da denúncia e apartir daí iniciaram uma investigação no sentido de localizar e identificar as pessoas mencionadas na denúncia; QUE na tarde dp doa 02/02, o depoente juntamente com os policias KLEBERSON, RICARDO e o delegado de polícia GUSTAVO saíram em diligências nos hotéis da região do Coxipó, sendo localizadas as pessoas de NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO e JAILSON ANTONIO DA COSTA, os quais estavam hospedados no hotel Delcas, ambos no quarto 211; (...) QUE durante a busca encontraram uma mochila preta, havendo em seu interior 782 compridos cor rosa, aparentando ser ecstasy, além de resquícios da mesma substância, sendo que o flagranteado JAILSON disse que a mochila lhe pertencia;(...).”.

O depoimento dos policiais na fase inquisitiva, em nada divergem do depoimento em juízo, se fazendo desnecessária a sua transcrição.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO DESCRITA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006, E DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)
Primeira fase:

(...) Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerara, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 782 (Setecentos e Oitenta e Dois) Comprimidos de ECSTASY, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas a condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 46 R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 86‘T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1°-10-2008) - extraído da obra: “TOXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E lNTERPRETADA” - 78 Ed. - Renato Marcão, p. 293. ”

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não ostenta registros policiais (fl. 287).

As demais circunstancias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (Seis) anos e 06 (Seis) meses de reclusão e em 650 (Seiscentos e Cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício do condenado a atenuante da confissão espontânea, porquanto confessou espontaneamente o delito na fase policial e referida confissão foi utilizada para sua condenação, fazendo jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e sumula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, REDUZO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, que alinhada a ausência de circunstância agravante, FIXO a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase:

O sentenciado faz jus a causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica as atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto e avaliando a natureza e toxidade do entorpecente, REDUZO a pena em 1/3 (um terço), resultando em uma pena definitiva de 05 (Cinco) anos de reclusão.

Por outro lado, vislumbro que pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante também em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada.

Por isso, encontro a pena em 05 (Cinco) anos e 10 (Dez) meses de reclusão e 580 (Quinhentos e Oitenta) dias-multa.

(...)

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (Quinhentos e Oitenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente a época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2°) e em observância aos critérios previstos no art. 59 0/0art. 33, §2°, alínea “b” ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. (...).”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão por considerar desfavorável a natureza e a quantidade de entorpecentes.

Reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, bem como, aplicou em 1/3 (um terço) a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e toxidade do entorpecente. Por outro lado, agravou a pena em 1/6 (um sexto), pôr o delito ter sido cometido entre Estados da Federação, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa fixados em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ressalta-se que, a grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A quantidade, natureza
e diversidade de entorpecentes
constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes [...]
"

(STJ - HC 299147/SP – Habeas Corpus 2014/0173210-9 – T5 – Quinta Turma - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK – Julgado em 04/10/2016 - DJe 14/10/
2016).”

In casu,
necessário consignar que foram apreendidos
782 comprimidos de ecstasy,
em posse dos apelantes, quantidade esta significativamente expressiva, razão pela qual não há se falar em fixação da pena base no patamar mínimo legal.

Diante dessas considerações, verifica-se que a majoração da pena se justifica por estar em conformidade com a regra prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe que:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto(...)”

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo reduzida a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, pleiteia a defesa que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) com relação à causa especial da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Supremo Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado
de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)

(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).”

No presente caso, analisando a natureza e a toxidade do entorpecente, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição em seu patamar máximo, mantendo assim o quantum adotado pelo Magistrado.

No que concerne o pedido de diminuição da pena de multa, essa se mostra incabível, por sua aplicação estar em conformidade com o art. 68 do Código Penal, sendo está calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A cerca do regime inicial da reprimenda, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal Brasileiro.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...). ”

A pena de
Jailson Antônio da Costa
foi fixada definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, não estando preenchido o critério objetivo para a substituição da pena do mencionado dispositivo legal.

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Em análise, quanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, a Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais:
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“
As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...)

Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada
.
” (“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757) ”

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. Agravo regimental improvido.

(AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).”

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

II – APELANTE NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO

DA INSUFICIÊNCIA PROBÁTORIA

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 5839897), termo de depoimento (Id. 5839898), termo de qualificação (Id. 5839899/5839901), boletim de ocorrência (Id. 5839903), laudo pericial de constatação (Id. 7520313), auto de apreensão (Id. 5839904), e laudo pericial definitivo (Id. 5840071), os quais comprovaram que os comprimidos apreendidos, apresentaram resultado positivo para a presença de
Metilenodioximetanfetamina (MDMA).

Concernente a autoria delitiva, essa ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, em especial pelo depoimento do apelante, bem como, os depoimentos dos investigadores de policias.

Neiriman Justino Cardoso
perante a autoridade policial, narrou:

“(...)
QUE reside há 14 anos na cidade de DURANGO, na Espanha, é empresário, e possui um bar naquele local; QUE recebe cerca de 2.000 a 3.000 euros como renda; QUE está há cerca de 10 dias no Brasil, sendo que esteve por 8 dias no Rio de Janeiro; QUE no dia 02/02 encontrou JAILSON na cidade de Campo Grande e embarcaram juntos para Cuiabá; QUE o interrogado pretendia visitar sua família na cidade de Rondonópolis; QUE JAILSON disse que viria visitar o pai dele na cidade de Cuiabá; não sabia que JOILSON estava transportando ecstasy em sua bagagem, e somente tomou conhecimento desta droga ilícita no período da tarde, quando já estavam hospedados no Hotel Delcas;
QUE foi o próprio JOILSON quem lhe contou da droga
, e assim que soube, falou para JOILSON que iria embora, pois já tinha sido preso por tráfico há alguns anos atrás e não queria se envolver com problemas; QUE logo depois disso, policiais civis entraram no quarto e fizeram uma revista, encontrando dentro da mochila que pertencia a JAILSON cerca de 800 comprimidos de ecstasy; QUE JAILSON confessou ao delegado GUSTAVO que a droga lhe pertencia; QUE o valor de 4.000 euros pertence ao interrogado; QUE apresentado um rascunho com algumas anotações de despesas, o interrogando disse que não lhe pertence, e acredita que seja de JAILSON; QUE não presenciou JAILSON fazendo nenhuma negociação ou venda de drogas ; QUE nega estar associado a JAILSON para a venda de drogas, e nega ser traficante; QUE conhece JAILSON há cerca de 5 anos, mas não sabia do envolvimento deste com atividade ilícita, e nada tem a ver com esta droga apreendida; (...).”

Em que pese a negativa da autoria em seu depoimento na fase inquisitiva, esta restou comprovada a ciência em relação aos entorpecentes.

O apelante não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, sendo decretada sua revelia.

Os policiais em seus depoimentos, alegaram que, através de uma denúncia anônima, foram informados que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, iniciando assim a investigação para localizar e identificar os autores. Vejamos:

O investigador de polícia
Ricardo Tenório dos Anjos
, na fase inquisitória alegou:

“(...) QUE no dia 01/02/2012 recebeu uma denúncia anônima informando que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, e que essas pessoas provavelmente viriam de avião para esta Capital e se hospedariam em um hotal da região do Coxipó; QUE diante dessas informações iniciou uma investigação no sentido de localizar e identificar os autores do mencionado crime; QUE na tarde do dia 02/02, juntamente com os policiais KLEBER, LINCON E GUSTAVO, foram realizar as diligências nos hotéis daquela região, sendo localizadas as pessoas de NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO e JAILSON ANTONIO DA COSTA, os quais estavam hospedados no hotel Delcas, ambos no quarto 211; QUE diante disso procurou o gerente do hotel e o convidadou para acompanhar uma busca no referido quarto, mencionando os motivos da referida diligência; QUE durante a busca encontrou uma mochila preta, havendo em seu interior 782 compridos cor rosa, aparentando ser ecstasy, além de resquícios da mesma substância; (...).”

Em juízo, Ricardo Tenório, ratificou seu depoimento, afirmando que os dois acusados revelaram que vieram de Campo Grande/MS, e que quando indagados sobre a propriedade do entorpecente, um ficou atribuindo ao outro a responsabilidade, acrescentando que Neiriman pedia insistentemente para que Jailson assumisse a posse da droga, pois ele já tinha passagem por tráfico.

O policial civil
Lincon Meira Vieira
, em seu depoimento:

“(...) no dia 01/02/2012 o investigador de polícia RICARDO TENÓRIO recebeu denúncia anônima informando que dois jovens estariam vindo de Campo Grande para Cuiabá com a intenção de comercializar drogas sintéticas, e que essas pessoas provavelmente viriam de avião para esta capital e se hospedariam em um hotal da região do Coxipó; QUE foram comunicados da denúncia e apartir daí iniciaram uma investigação no sentido de localizar e identificar as pessoas mencionadas na denúncia; QUE na tarde dp doa 02/02, o depoente juntamente com os policias KLEBERSON, RICARDO e o delegado de polícia GUSTAVO saíram em diligências nos hotéis da região do Coxipó, sendo localizadas as pessoas de NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO e JAILSON ANTONIO DA COSTA, os quais estavam hospedados no hotel Delcas, ambos no quarto 211; (...) QUE durante a busca encontraram uma mochila preta, havendo em seu interior 782 compridos cor rosa, aparentando ser ecstasy, além de resquícios da mesma substância, sendo que o flagranteado JAILSON disse que a mochila lhe pertencia;(...).”

O depoimento do policial civil em juízo, em nada diverge do prestado na fase inquisitiva, recordando que os apelantes ficaram atribuindo ao outro a responsabilidade da posse.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o encontro, a viagem, a hospedagem dos acusados e a posse dos entorpecentes não era mera coincidência, demonstrando assim sua ciência referente a droga apreendida, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA

A defesa pleiteia a devolução da quantia apreendia no importe de 4.000,00 (quatro mil) euros, todavia, não restou demonstrado nos autos a procedência do dinheiro, sendo apenas alegado que era de origem licita.

O art. 5º XLVI, da Constituição Federal, disciplina que: “
a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade;
b)
perda de bens;
c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos; ”

Convém ressaltar, que o art. 63 da Lei nº 11.343/2006, estabelece:
“Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. ”

Assim, o juízo
a quo,
na r. sentença, determinou o perdimento em favor da União, por não constar nos autos a licitude do valor apreendido,
in verbis:

“(...) DECRETO o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (R$ 400,00 e € 4.000,00), posto que sobejamente demonstrados que oriundos da traficância. (...).”

Insta salientar, que o perdimento de bens é a perda ou privação de bens do particular em favor do Estado. Figura nas legislações atuais ora como pena acessória, efeito da condenação, efeito civil do crime ou ainda como medida de segurança.

O art. 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, determina:

“ Art. 91 -
São efeitos da condenação:
(...)

II -
a perda em favor da União
, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...)

b)
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
(...)”

Ademais, o art. 243, em seu parágrafo único, da Disposições Constitucionais Gerais, dispõe:
“
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. ”

Diante dessas considerações e pela ausência de comprovação da licitude da quantia apreendida, não há que se falar em devolução do importe, sendo declarado o perdimento do bem em favor da União.

EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA, PREVISTO NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006.

É sabido que para incidência da majorante, prevista do art. 40, V, da Lei de drogas, não é necessário o efetivo transporte, sendo suficiente a demonstração de que a droga tinha como destino outro Estado.

Nesta esteira, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não é necessária a transposição da fronteira interestadual para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, bastando, para tanto, apenas a evidência de que a droga tinha como destino outro Estado. Precedentes do STJ e STF.

(N.U 0029277-30.2015.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016). ”

Destarte, como analisado nos autos, não há que se falar em extinção do aumento da pena, visto que, os acusados confessaram que vieram juntos de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, local onde foi apreendida a droga, motivo este suficiente para a aplicação do aumento previsto no art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Por todo o exposto,
desprovejo
os recursos de apelações interpostos por
Jailson Antônio da Costa
e
Neiriman Justino Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020